Tribunal: TJDFT
Processo: 0701303-36.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO NA ANVISA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. A autora, ora agravante, interpôs agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para o fornecimento do medicamento KEYTRUDA 400mg EV. Esclarece que é portadora de Melanoma Acral, um tipo agressivo de câncer de pele, com possibilidade de recidivas. Aduz que o medicamento não é Off Label.

3. O agravado, em contrarrazões, afirma que o Superior Tribunal de Justiça, decidiu que o Rol da ANS é taxativo, não estando as operadoras de saúde obrigadas a cobrirem tratamentos não previstos na lista.

4. Decisão ID 37854676 indeferiu o pedido de tutela recursal.

5. A agravante afirma que o medicamento imunoterápico foi incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) no dia 05/08/2020, para o tratamento do câncer de pele do tipo melanoma, em estágio avançado não cirúrgico e metastático.

6. O agravado afirma que o medicamento é indicado para tratamento de Melanoma em duas situações: 1) Como monoterapia para o tratamento de pacientes com melanoma metastático ou irressecável; e 2) Como monoterapia para o tratamento adjuvante em adultos com melanoma com envolvimento de linfonodos, que tenham sido submetidos a ressecção cirúrgica completa, o que não seria o caso da agravante.

7. O relatório médico, ID 37551993, descreve o diagnóstico da agravante, e indica a imunoterapia adjuvante por 1 ano com a medicação Keytruda, para fins de evitar recidiva. O médico não afirmou que o uso da medicação é imprescindível para a manutenção da vida da agravante, nem explanou questão de urgência. Compulsando os autos, verifica-se que a negativa pelo agravado do pedido de tratamento com imunoterapia solicitado pelo médico oncologista, teve por fundamento tratar-se de medicação off label, para melanoma linfonodo negativo, ID 37551990.

8. A questão é técnica e de difícil aferição em sede de agravo de instrumento, devendo haver a instrução probatória apta a autorizar o tratamento nos termos prescritos.

9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

10. Sem condenação em honorários advocatícios.